Tribunal: TJMT
Processo: 1002003-65.2018.8.11.0011
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002003-65.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[LOURIVAL ROSA - CPF: 523.338.501-59 (EMBARGANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), LOURIVAL ROSA - CPF: 523.338.501-59 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO INTERESSE DE AGIR E À FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do autor, para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O INSS alegou omissão quanto à ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e quanto à fixação da data de início do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; e (
ii
) saber se o acórdão foi omisso quanto à definição do termo inicial da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quanto ao interesse de agir. O acórdão confirmou a presença das condições da ação ao reconhecer o direito ao benefício.

4.
O caso dos autos não
se trata de hipótese de ausência de requerimento administrativo inicial, mas sim de discussão acerca de benefício anteriormente concedido pelo INSS e posteriormente cessado pela autarquia previdenciária.

5.
Quanto ao termo inicial, o acórdão foi claro ao fixar como marco inicial o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme previsto no art. 43 da Lei nº 8.213/91.

6.
As alegações do embargante buscam rediscutir o mérito da decisão
por
via inadequada, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão quanto ao interesse de agir se reconhecido implicitamente no exame do mérito.
2
. O termo inicial da aposentadoria por invalidez é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, salvo disposição legal em sentido diverso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/1991,
arts
. 43 e 60, §§ 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ,
REsp
1.803.530/PE, Rel. Min.
Herman Benjamin
, 1ª Seção, j.
09
.
09
.
2020
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face do acórdão que desproveu seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do autor Lourival Rosa, convertendo o auxílio-doença anteriormente deferido
em aposentadoria por invalidez.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso por não se pronunciar expressamente sobre a ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo, tendo em vista que não houve pedido de prorrogação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, nos termos do art. 60,
§§ 8º e 9º da Lei nº 8.213/91.

Subsidiariamente, alega omissão quanto à fixação do início do benefício, sustentando que, caso não seja extinto o feito sem julgamento do mérito, a data de início do benefício deveria
ser fixada na data da citação.

Para fundamentar suas alegações, o embargante invoca o Tema 350 do STF (RE 631.240/MG) e o Tema 660 do STJ (
REsp
1.369.834), bem como recente julgamento do
REsp
nº 1.803.530/PE pela Primeira Seção do STJ, que pacificou entendimento sobre o tema da fixação do termo inicial do benefício na ausência de prév
io requerimento administrativo.

Foi oportunizado ao embargado apresentar resp
osta aos embargos de declaração, porém este se quedou inerte, conforme se verifica pelos andamentos lançados no PJE.

O Ministério Público tev
e ciência dos atos processuais.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNATARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, dev
endo, portanto, ser conhecidos.

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro materi
al.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise da ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, bem como, subsidiariamente, em relação à fixação
do termo inicial do benefício.

A análise das razões recursais
evidencia
que a pretensão do embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, pois o acórdão embargado não padece dos vícios apontados.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, especificamente em relação à inexistência de pedido de prorrogação do auxílio-doença, conforme exigido pelo art. 60, §§ 8º e 9º da Lei nº 8.213/91. Alega também omissão quanto ao termo inicial do benefício.

Contudo, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando
fundamentação clara e suficiente para justificar o convencimento adotado, sem necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos suscitados pelas partes.

Em relação à alegada falta de interesse de agir, cumpre observar que a controvérsia analisada no acórdão partiu do pressuposto de que estavam presentes as condições da ação, incluindo o interesse de agir. O acórdão embargado, ao ratificar a sentença e reconhecer o direito do autor à aposentadoria por invalidez, implicitamente confirmou a existência do interesse processual, pois sem este não seria possível
a
análise do mérito da demanda.

A questão relativa à exigência de pedido de prorrogação do auxílio-doença não foi arguida pela autarquia em momento oportuno, não tendo sido objeto específico das razões de apelação, o que afasta a alegação de omissão. Ademais, o caso em análise trata de benefício cessado em 22/12/2010, conforme consta do acórdão, não se tratando de hipótese de mera falta de pedido de prorrogação, mas sim de restabelecimento de benefício anteriormente cessado pela autarquia.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 631.240/MG (Tema 350), expressamente ressalvou que, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
o

pedido
pode ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Essa ressalva se aplica perfeitamente ao caso em análise, dispensando maiores considerações sobre o tema.

Quanto ao termo inicial do benefício, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão foi expresso ao estabelecer que o benefício de aposentado
ria por invalidez
seria
devido “
com termo inicial ao dia
subsequente à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao qu
inquênio do ajuizamento da ação”
.

Tal definição está em perfeita consonância com o art. 43 da L
ei nº 8.213/91, que dispõe que “
a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato a
o da cessação do auxílio-doença”
. O fato de o acórdão ter feito referência à prescrição quinquenal demonstra que a Câmara considerou a questão temporal e seus efeitos no direito pleiteado.

A jurisprudência mencionada pelo embargante (
REsp
nº 1.803.530/PE) trata de hipótese diversa, referente à fixação do termo inicial na ausência de prévio requerimento administrativo, situação que não se amolda ao presente caso, que versa sobre restabelecimento de benefício anteriormente concedido e posteriormente cessado pela autarquia.

O que se percebe, na verdade, é que o embargante pretende, por via transversa, rediscutir o mérito da decisão, procurando obter a reforma do julgado através da via estreita dos embargos de declaração, o que é manifestamente inadmissível. Para tal desiderato, existem os recursos próprios previstos no ordenamento processual.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada pelo órgão julgador, tampouco ao prequestionamento de dispositivos legais visando à interposição de recursos junto às instâncias superiores, quando não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Destarte, não havendo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
, porém
os rejeito
, por não vislumbrar a existência dos vícios apontados pelo embargante no acórdão proferido por esta Turma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025